Tribunal: TJDFT
Processo: 0734969-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. INTERNET. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ESTOQUE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar R$ 1.500,00 para cada autor, a título de danos morais. O recorrente suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do 2o autor, pois, apenas emprestou o meio de pagamento (cartão de crédito) para que a 1a autora realizasse a compra. No mérito, sustenta que a autora sabia da condição resolutiva da contratação e que poderia ocorrer o esgotamento do produto adquirido entre o pedido e o pagamento. Assevera que o preço foi integralmente devolvido e que não foi praticado ato ilícito. Requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente e, subsidiariamente, a redução do valor da reparação por danos morais.
2. A preliminar de ilegitimidade ativa não deve prosperar, haja vista que, pela narrativa dos fatos, foi utilizado o cartão de crédito do 2o recorrido para realizar a compra, bem como participou das tratativas de estorno do valor pago e espera pela chegada do produto. Preliminar rejeitada.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
4. Sobressai dos autos que os autores adquiriram um termômetro no site das requeridas, contudo, após o prazo de entrega a compra foi cancelada por falta do produto em estoque, tendo sido informado de que o valor seria estornado em até duas faturas subsequentes. De fato, da análise dos documentos, verifica-se que a compra foi realizada em 26/06/2020, tendo os autores entrado em contato com a ré diversas vezes (ID 25806542, 25806543, 25806544, 25806546) e o estorno somente foi solicitado à administradora do cartão de crédito em 02/09/2020.
5. Outrossim, não restou configurado o dano moral, tendo em vista que, apesar do transtorno vivenciado, trata-se de mero aborrecimento cotidiano, que revela a falha na prestação do serviço, mas não é apto a violar os direitos de personalidade. O desgaste e o tempo despendido para a solução do problema geraram aborrecimentos aos autores, que, no entanto, não tiveram o condão de extrapolar aqueles que comumente ocorrem no cotidiano e são inerentes à vida em sociedade, não configurando o dano moral.
6. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.